Tribunal: CARF
Processo: 11080.900323/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900323/2008-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.147 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
BRASÍLIA GUAÍBA OBRAS PÚBLICAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
processo em diligência, com retorno à Unidade de Origem, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-37.365, proferido pela 5a
Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, ofertada pela
Recorrente.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, o qual será complementado adiante:
A interessada formalizou PER/Dcomp com o intuito de compensar débitos diversos com
um suposto crédito de R$ 41.186,47, derivado do saldo negativo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário 1999. As compensações exigiriam a
parcela do crédito correspondente a R$ 41.186,20.
A DRF Porto Alegre expediu despacho decisório não homologando as compensações
formuladas sob justificativa de que constava na DIPJ valor de CSLL a pagar no período.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 14/3/08 (sexta-feira) e
apresentou manifestação de inconformidade em 14/4/08 (segunda-feira).
A inconformada informa que ingressou com mandado de segurança para obter o
reconhecimento judicial do direito líquido e certo de deduzir a CSLL de sua própria
base de cálculo, bem como da base de cálculo do IRPJ. A demanda foi julgada
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900323/2008-34
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.147 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900323/2008-34

procedente na 9a Vara Federal de Porto Alegre em 23/8/99; no entanto, a decisão foi
reformada pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região em 8/2/01. A matéria ainda não
está definitivamente julgada, pois a contribuinte ingressou com recurso extraordinário
no Supremo Tribunal Federal, ainda pendente de julgamento (repercussão geral).
A contribuinte consigna que, desde o ajuizamento da demanda, promove depósitos
judiciais pelo valor da diferença entre o recolhimento do tributo na forma preconizada
pela legislação fiscal e a perquirida na ação (com a exclusão da CSLL de sua própria
base de cálculo, bem como da base de cálculo do IRPJ).
A interessada ainda relata que, ao declarar sua DIPJ do exercício 2000, computou como
devida a CSLL objeto dos referidos depósitos judiciais. No entanto, protocolou em
25/7/03 uma DIPJ retificadora na qual alterou a provisão da CSLL mediante a exclusão
dos valores depositados judicialmente. Entende que dessa forma, se for definitivamente
concedida a segurança após o julgamento do STF, bastará à contribuinte levantar os
valores depositados; do contrário, os valores depositados serão convertidos em renda da
União.
A contribuinte diz não entender por que o despacho decisório não contemplou a
declaração retificadora de 25/7/03, uma vez que fora apresentada anteriormente à
declaração de compensação, de 13/4/04. Assim, tendo em conta o princípio da verdade
material, a autoridade administrativa não poderia julgar o PER/Dcomp sem antes
processar a DIPJ retificadora.
Ao final de sua inconformidade, a interessada pede a reforma do despacho decisório
para que, após o processamento da DIPJ retificadora, sejam homologadas as
compensações.
Em consulta aos sistemas da Receita, verificou-se que a DIPJ retificadora referida foi
ainda retificada pela contribuinte em 22/8/03, tendo sido esta última cancelada pela
autoridade fiscal.
O litígio sob análise nesta manifestação de inconformidade corresponde ao valor do
crédito compensado de R$ 41.186,20.
Por sua vez, a DRJ analisou a manifestação de inconformidade da Recorrente e
julgou o pedido improcedente, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO. DISCUSSÃO JUDICIAL.
O fato de o contribuinte estar discutindo o cálculo da CSLL em ação judicial não
autoriza que o saldo negativo da contribuição seja apurado com base no entendimento
postulado judicialmente, mormente quando a decisão judicial recorrida tenha decidido
pela exigência nos termos da lei, respaldando a tese fazendária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário,
alegando, em síntese, que:
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.147 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900323/2008-34

a) impetrou Mandado de Segurança postulando o reconhecimento judicial
dodireito líquido e certo de deduzir a CSLL de sua própria base de cálculo, bem como da base de
cálculo de seu IRPJ;
b) em 23/09/1999 houve a prolação de sentença com o reconhecimento do direito
líquido e certo da Recorrente em deduzir a CSLL de sua própria base de cálculo, bem como da
base de cálculo de seu IRPJ;
c) a Fazenda Nacional apelou e o TRF/4a Região reformou a sentença de primeiro
grau, o que o que motivou a Recorrente a ingressar com RE sob o no 344.389, que encontra-se
aguardando julgamento pelo Ministro Ricardo Lewandowski;
d) desde o ajuizamento da demanda vem promovendo sucessivos depósitos
judiciais decorrentes da diferença entre o recolhimento do tributo na forma preconizada pela
legislação fiscal combatida e a referida na ação, ou seja, com a exclusão da CSLL de sua própria
base de cálculo, bem com da base de cálculo do IRPJ (depósitos judiciais no valor de R$
66.457,81 e R$ 6.476,83, referentes aos períodos de apuração de 31.03.2000 e 28.04.2000,
respectivamente), conforme demonstrado no LALUR juntado aos autos por ocasião da
apresentação da manifestação de inconformidade;
e) contudo, ao oferecer sua DIPJ do exercício de 2000, a Recorrente acabou por
“computar como devida a CSLL objeto dos referidos depósitos judiciais, razão pela qual, em
23/07/2003, protocolou DIPJ retificadora, ajustando sua provisão de CSLL contando como não
devida a CSLL, nos exatos valores depositados judicialmente, na medida em que, se for
definitivamente concedida a segurança após o julgamento do STF, bastará à Recorrente
levantar os valores depositados. Caso contrário, os valores depositados serão convertidos em
Renda da União, consolidando os pagamentos efetuados através dos depósitos judiciais”;
f) assim, após a DIPJ retificadora, a Recorrente passou a ter um saldo negativo a
restituir no valor de R$ 41.186,47 (que, em verdade, seria o valor devido caso não houvesse a
ação judicial), dando origem à Per/Dcomp em discussão, que à proposito, foi transmitida em
13/04/2004, ou seja, em momento posterior à apresentação da referida retificadora (25/07/2003);
h) destarte, não poderia a declaração de compensação ser analisada antes do
processamento da DIPJ retificadora, em homenagem ao princípio da verdade material que refere
o processo administrativo, e,
i) assim, deveria ser reformado o despacho decisório que não homologou a
compensação declarada no Per/Dcomp relativo a saldo negativo de CSLL do exercício de 2000.
É o relatório.
VOTO
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme consta dos autos, trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de
Compensação, posto que em 13/04/2004, a Recorrente transmitiu Per/Dcomp pleiteando a
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.147 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900323/2008-34

compensação de débitos de CSLL relativos aos períodos de apuração de Jan/2000 a mar/2000,
nos valores de R$ 11.350,59, R$ 30.387,34 e R$ 30.741,54, respectivamente, valores estes
compreendendo o principal e juros na forma legal, totalizando R$ 72.479,47.
Contudo, processada a referida Per/Dcomp sob n° 11080.900323/2008-34, foi
proferido despacho decisório de não-homologação do pedido, sob a premissa de que, após
analisadas as informações constantes na DIPJ do exercício, foi constatada a não apuração de
saldo negativo da CSLL pela existência de contribuição social a pagar:
Destaque-se que suposto crédito a ser compensado teve origem no "Saldo
negativo da CSLL", exercício 2000, no valor principal de R$ 41.186,47 (que devidamente
atualizado, na forma legal, importou em R$ 72.479,95).
Isso porque, de acordo com os autos, a Recorrente, ao declarar sua DIPJ do
exercício 2000, computou como devida a CSLL, objeto de depósitos judiciais efetuados no
Mandado de Segurança n° 98.00.26693-3, postulando o reconhecimento judicial ao direito
liquido e certo de deduzir a CSLL de sua própria base de cálculo, bem como da base de cálculo
de seu IRPJ.
Destaque-se que, desde o ajuizamento da demanda a Recorrente alega ter
promovido sucessivos depósitos judiciais decorrentes da diferença entre o recolhimento do
tributo na forma preconizada pela legislação fiscal combatida e a discutida na ação.
Em sentença prolatada foi concedida a segurança. Após, por força da Apelação no
1999.04.01.131735-4, promovida pela Fazenda Nacional, os autos foram encaminhados para o
TRF/4a Região, que reformou a sentença de primeiro grau. Irresignada, a Recorrente interpôs
recurso extraordinário para o STF, que segundo suas alegações, aguarda julgamento.
Neste contexto, após a prolação da sentença, a Recorrente, percebendo equívoco
cometido no preenchimento da DIPJ , considerando a exclusão a CSLL de sua própria base de
cálculo, bem como da base de cálculo de seu IRPJ, transmitiu em 25/7/03 uma DIPJ retificadora
na qual alterou a provisão da CSLL mediante a exclusão dos valores depositados
judicialmente, o que lhe gerou um crédito passível de ser aproveitado.
Explique-se: se na DIPJ 2000 original, havia um saldo a pagar de CSLL no valor
de R$ 6.546,82, após a retificadora, o saldo de CSLL daquele exercício passou a ser negativo (-
R$ 41.186,47), a restituir, que na verdade seria o efetivamente devido, caso a Recorrente não
tivesse postulado judicialmente a dedutibilidade acima referida, razão pela qual originou-se a
Per/Dcomp em questão.
Alerta a Recorrente que seria possível o aproveitamento do saldo negativo
informado no Per/Dcomp, vez que, se definitivamente concedida a segurança após o julgamento
do STF, bastará à contribuinte levantar os valores depositados; do contrário, os valores
depositados serão convertidos em renda da União.
Oportuno destacar que a DIPJ 2000 retificadora, datada de 25.07.2003, precedeu à
declaração de compensação da Recorrente que foi transmitida apenas em 13.04.2004.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.147 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900323/2008-34

Todavia, a compensação em discussão não foi homologada, conforme despacho
decisório de fls. 02. A Recorrente discorda do procedimento fiscal e busca a reforma do
despacho decisório para que, após o processamento da DIPJ retificadora, sejam homologadas as
compensações.
Ademais, conforme o julgado “a quo”, após consulta aos sistemas da Receita,
verificou-se que a DIPJ retificadora mencionada foi ainda retificada novamente pela Recorrente,
em 22/8/03, tendo sido esta última cancelada pela autoridade fiscal.
Outro ponto que merece atenção diz respeito à origem do crédito em questão. A
Recorrente relata que, ao declarar sua DIPJ do exercício 2000, computou como devida a CSLL
objeto dos referidos depósitos judiciais. No entanto, protocolou em 25/07/2003 uma DIPJ
retificadora em que alterou a provisão da CSLL, mediante a exclusão dos valores depositados
judicialmente.
Ora, a efetiva existência do suposto crédito informado no Per/Dcomp, no valor de
R$ 41.186,47, derivado do saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
do ano-calendário 1999, depende do desfecho do mandado de segurança impetrado para obter o
reconhecimento judicial do direito líquido e certo de deduzir a CSLL de sua própria base de
cálculo, bem como da base de cálculo do IRPJ e, que segundo a Recorrente, encontra-se no STF
pendente de julgamento via RE, nos termos no Recurso Voluntário datado de 31/05/2012.
Ocorre que nesse interim o processo pode ter sido julgado e os valores objeto dos
depósitos judiciais terem sido levantados pela Recorrente ou mesmo convertidos em renda para
União.
Nesse cenário, entendo que deve o julgamento ser convertido em diligência, para
que a Unidade de Origem se digne a oficiar a Recorrente para que informe andamento atualizado
do Mandado de Segurança n° 98.00.26693-3, em trâmite na 9a Vara Federal de Porto Alegre.
Caso já tenha sido julgado, que a Recorrente faça juntar aos autos cópia da
decisão pondo fim à lide, bem como esclareça o destino final dos valores depositados em juízo e
comprove documentalmente a existência, suficiência e disponibilidade do crédito informado no
PER/DCOMP sob n° 11080.900323/2008-34, levando em consideração as DIPJ ́s retificados
transmitida, relativamente ao período do saldo negativo em discussão.
Após, a autoridade deve apresentar relatório conclusivo acerca dos documentos
apresentados.
Ao final do relatório conclusivo, a Recorrente deverá ser cientificada do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na
sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital